Tribunal: STJ
Processo: 5007568-39.2016.8.13.0145
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1928493 - MG (2021/0082827-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: IVANA TEIXEIRA CAIAFA FARIA
ADVOGADOS
: JOÃO FERNANDO LOURENÇO - MG045042
DANILO SAD SILVEIRA - MG127554
RECORRIDO
: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE - MG080788
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - MG076696
THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. ROL DA ANS.
TAXATIVIDADE MITIGADA.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais que manteve a improcedência de ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de indenização por danos morais, em que se pleiteava o
fornecimento do medicamento "Xeloda" (Capecitabina) para tratamento de
neoplasia maligna do reto.
2. O Juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça fundamentaram a negativa
de cobertura na ausência de previsão do uso do medicamento na diretriz de
utilização da ANS para o caso específico da autora, além da existência de outro
medicamento igualmente eficaz e previsto no rol da ANS.
3. A parte recorrente alegou violação dos artigos 47 e 51, § 1o, II, do Código de
Defesa do Consumidor, sustentando a nulidade de cláusula contratual limitativa
e a ocorrência de dano moral
.
in re ipsa
II. Questão em discussão
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura do
medicamento "Xeloda" (Capecitabina) é lícita, considerando a ausência de
previsão na diretriz de utilização da ANS e a existência de alternativa
terapêutica igualmente eficaz; e (ii) saber se a negativa de cobertura gera dano
moral indenizável.
III. Razões de decidir
5. O rol da ANS é, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos
determinados critérios, conforme entendimento consolidado pelo STJ. No caso,
a negativa de cobertura foi fundamentada na ausência de previsão do uso do
Documento eletrônico VDA51606667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:31:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 036a6c6b-8f44-438f-9ef3-2b9234b73558

medicamento na diretriz de utilização da ANS e na existência de alternativa
terapêutica igualmente eficaz e menos onerosa.
6. A análise do pedido formulado pela recorrente exigiria o reexame de provas,
o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
7. A pretensão de declaração de nulidade de cláusulas contratuais também não
pode ser apreciada em recurso especial, em razão da incidência da Súmula 5 do
STJ.
8. Não há elementos nos autos que comprovem a ocorrência de abalo
psicológico ou desdobramentos extraordinários capazes de configurar dano
moral indenizável.
IV. Dispositivo e tese
Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O rol da ANS é, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando atendidos
determinados critérios.
2. A negativa de cobertura de medicamento não previsto na diretriz de
utilização da ANS é lícita, desde que exista alternativa terapêutica igualmente
eficaz e menos onerosa.
3. A análise de fatos e provas para verificar a adequação do tratamento
pleiteado é vedada em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
4. A declaração de nulidade de cláusulas contratuais não pode ser apreciada em
recurso especial, conforme a Súmula 5 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 47 e 51, § 1o, II; Súmulas 5 e 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ,
Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
STJ,
EREsp 1.886.929/SP,
3/8/2022;
AgInt no
Ministra Nancy Andrighi, DJe de
AREsp 1.765.668/DF,
6/5/2019;
STJ,
Min. Humberto Martins, DJe de
REsp 1.906.837/SP,
28/3/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto
14/10/2025
20/10/2025,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
21 de outubro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51606667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 21/10/2025 13:31:54
Publicação no DJEN/CNJ de 23/10/2025. Código de Controle do Documento: 036a6c6b-8f44-438f-9ef3-2b9234b73558

RECURSO ESPECIAL No 1928493 - MG (2021/0082827-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: IVANA TEIXEIRA CAIAFA FARIA
ADVOGADOS
: JOÃO FERNANDO LOURENÇO - MG045042
DANILO SAD SILVEIRA - MG127554
RECORRIDO
: UNIMED
BELO
HORIZONTE
COOPERATIVA
DE
TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE - MG080788
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - MG076696
THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE MEDICAMENTO. ROL DA
ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais que manteve a improcedência de ação de obrigação
de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, em que se
pleiteava o fornecimento do medicamento "Xeloda" (Capecitabina) para
tratamento de neoplasia maligna do reto.
2. O Juízo de primeiro grau e o Tribunal de Justiça fundamentaram a negativa
de cobertura na ausência de previsão do uso do medicamento na diretriz de
utilização da ANS para o caso específico da autora, além da existência de
outro medicamento igualmente eficaz e previsto no rol da ANS.
3. A parte recorrente alegou violação dos artigos 47 e 51, § 1o, II, do Código
de Defesa do Consumidor, sustentando a nulidade de cláusula contratual
limitativa e a ocorrência de dano moral
.
in re ipsa
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51021630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:46
Código de Controle do Documento: 0ab3c22a-ba3d-4cc8-977f-ce1ec2f566e5

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura do
medicamento "Xeloda" (Capecitabina) é lícita, considerando a ausência de
previsão na diretriz de utilização da ANS e a existência de alternativa
terapêutica igualmente eficaz; e (ii) saber se a negativa de cobertura gera
dano moral indenizável.
III. Razões de decidir
5. O rol da ANS é, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando
atendidos determinados critérios, conforme entendimento consolidado pelo
STJ. No caso, a negativa de cobertura foi fundamentada na ausência de
previsão do uso do medicamento na diretriz de utilização da ANS e na
existência de alternativa terapêutica igualmente eficaz e menos onerosa.
6. A análise do pedido formulado pela recorrente exigiria o reexame de
provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
7. A pretensão de declaração de nulidade de cláusulas contratuais também
não pode ser apreciada em recurso especial, em razão da incidência da
Súmula 5 do STJ.
8. Não há elementos nos autos que comprovem a ocorrência de abalo
psicológico ou desdobramentos extraordinários capazes de configurar dano
moral indenizável.
IV. Dispositivo e tese
Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento:
1. O rol da ANS é, em regra, taxativo, podendo ser mitigado quando
atendidos determinados critérios.
2. A negativa de cobertura de medicamento não previsto na diretriz de
utilização da ANS é lícita, desde que exista alternativa terapêutica igualmente
eficaz e menos onerosa.
3. A análise de fatos e provas para verificar a adequação do tratamento
pleiteado é vedada em recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
4. A declaração de nulidade de cláusulas contratuais não pode ser apreciada
em recurso especial, conforme a Súmula 5 do STJ.
Dispositivos relevantes citados:
O 5 fluorouracil e a capecitabina são substâncias correlatas. A cap
ser administrada por via oral e o 5 FU só pode ser administrado po
-
-
Documento eletrônico VDA51021630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:46
Código de Controle do Documento: 0ab3c22a-ba3d-4cc8-977f-ce1ec2f566e5

CDC, arts. 47 e 51, § 1o, II; Súmulas 5 e 7 do STJ.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, EREsp 1.886.929/SP, Min. Luis Felipe Salomão, DJe de
; STJ,
3/8/2022
AgInt no AREsp 1.765.668/DF, Ministra Nancy Andrighi, DJe de
;
6/5/2019
STJ, REsp 1.906.837/SP, Min. Humberto Martins, DJe de
.
28/3/2025
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por IVANA TEIXEIRA CAIAFA
FARIA, com fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição
Federal, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS
GERAIS assim ementado (fls. 599-618):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER C/C DANOS MORAIS - FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
–DESACORDO
COM
DIRETRIZ
DE
UTILIZAÇÃO
DA
ANS
–
EXISTÊNCIA DE OUTRO REMÉDIO COM IGUAL
EFICÁCIA – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE
PREVÊ A OBSERVÂNCIA DO ROL DA ANS –
NEGATIVA
DE
COBERTURA
PELA
OPERADORA – LICITUDE – DANO MORAL -
AUSÊNCIA.
-
Havendo
dois
medicamentos
igualmente eficazes para o tratamento de uma doença,
é lícito à operadora do plano de saúde, amparada por
cláusula contratual, privilegiar aquele chancelado pelo
rol da ANS. A recusa em autorizar a cobertura de
tratamento médico, sem prova de abalo psíquico ou
desdobramentos extraordinários advindos do fato, não
gera responsabilidade indenizatória. vv. O rol de
procedimentos estabelecido pela ANS (Agência
Nacional de Saúde) não é taxativo, haja vista que
prevê apenas os procedimentos mínimos a serem
cobertos pelas operadoras de plano de saúde. O e. STJ
confirmou orientação no sentido de que “revela - se
abusivo o preceito excludente do custeio dos meios e
materiais necessários ao melhor desempenho do
tratamento clínico, indicado pelo médico que
acompanha o paciente, voltado à cura de doença
efetivamente coberta" (AgRg no AREsp n. 835.326
/SP).

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 680-684).
A parte recorrente sustenta que o acórdão violou os artigos 47 e 51, § 1o,
inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, havendo divergência jurisprudencial
quanto à negativa de fornecimento do medicamento Xeloda. Ainda, a cláusula limitativa
Documento eletrônico VDA51021630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:46
Código de Controle do Documento: 0ab3c22a-ba3d-4cc8-977f-ce1ec2f566e5

presente no contrato seria nula e a negativa de cobertura geraria dano moral in re ipsa
(fls. 687-708).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 985-995), sobreveio o juízo de
admissibilidade
da instância de origem (fls. 1.000 -1.002).
positivo
Após, sobreveio decisão determinando que as partes se manifestem sobre a
inclusão superveniente do procedimento no rol da ANS ou sobre notas técnicas
favoráveis emitidas por órgãos técnicos (fls. 1.012-1.013).
Houve manifestação da recorrente (fls. 1.019-1.060).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cinge-se a controvérsia a verificar se o medicamento Xeloda – 500mg e
“Xeloda – 150mg, para o tratamento de neoplasia maligna do reto, deve ser custeado
pelo plano de saúde.
No caso em análise, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pleito
da autora nos seguintes termos (fls. 440-441 e 445):

Resta incontroverso nos autos que a Autora é portadora de
neoplasia maligna do reto (CID 10 – C20), necessitando de
tratamento com quimioterapia e radioterapia, consoante se
extrai da documentação carreada aos autos. A controvérsia
cinge-se na obrigatoriedade da Ré quanto ao fornecimento
do medicamento de uso oral pretendido pela Autora,
denominado “Xeloda”, cujo princípio ativo é a droga
“Capecitabina”. Segundo a Ré, a negativa quanto ao
fornecimento do medicamento ampara-se nos critérios
estabelecidos pela ANS.

O contrato vigente entre as partes foi firmado em 2.014 (ID
7847076), portanto, é regulamentado pela Lei 9.656/98,
possuindo cobertura limitada aos termos contratados e rol
de procedimentos editados pela Agência Nacional de
Saúde. A respeito da matéria discutida nos autos, o texto
legal preceitua que a terapia medicamentosa para uso
domiciliar não está contemplada dentre as coberturas
obrigatórias (artigo 10, inciso VI), com exceção dos
medicamentos antineoplásicos orais, como no caso da
Autora, além daqueles utilizados para o controle de efeitos
colaterais e adversos dos medicamentos antineoplásicos
(artigo 12, I, alínea “c” e inciso II, alínea “g”). Destaca-se,
além, que o texto legal também traz indicação de que a
amplitude das coberturas será definida através nas normas
editadas pela ANS (artigo 10, § 4°). Nesta seara, note-se
que a Resolução Normativa n° 428 da Agência Nacional de
Saúde, indica o rol de procedimentos de cobertura
obrigatória pelas operadoras de saúde e lá se pode conferir
Documento eletrônico VDA51021630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:46
Código de Controle do Documento: 0ab3c22a-ba3d-4cc8-977f-ce1ec2f566e5

o
procedimento
denominado
“TERAPIA
ANTINEOPLÁSICA ORAL PARA TRATAMENTO DO
CÂNCER (COM DIRETRIZ DE UTILIZAÇÃO), listado
no Anexo I da referida resolução. Assim, possível concluir
que a terapia medicamentosa antineoplásica oral tem
cobertura obrigatória assegurada, porém, os critérios para o
fornecimento da medicação encontram-se definidos em
uma diretriz de utilização. Sobre a matéria, a DUT n° 64
estabelece que o medicamento Capecitabina tem indicação
nos seguintes casos:

a) Primeira linha em câncer colorretal metastático;

b) Adjuvante para pacientes em estágio II com critério de
alto risco ou Dukes C (estágio III) de câncer colorretal,
submetidos à ressecção completa de tumor primário;

c) Câncer gástrico em estágio avançado, desde que
associado com compostos de platina;
como a cisplatina ou a oxaliplatina;

d) Câncer de mama metastático, após falha de antraciclina
ou taxano, ou em face de contraindicação para estas
medicações.

Confere-se, pois, que a obrigatoriedade de cobertura para o
fornecimento
do
medicamento
Capecitabina
pelas
operadoras de planos de saúde limita-se àquelas hipóteses
elencadas pela ANS na diretriz de utilização acima
mencionada. Cabe ressaltar que não há que se cuidar aqui
de interpretação restritiva ou desfavorável ao consumidor,
mas sim de literal aplicação da norma de utilização editada
pelo órgão regulador. O fato constitutivo do direito da
Autora era demonstrar o enquadramento nas hipóteses de
cobertura obrigatória do medicamento Capecitabina, ônus
do qual não se desincumbiu. Note-se que o laudo técnico
elaborado através do convênio firmado entre o TJMG e o
Núcleo de Avaliações de Tecnologias em Saúde (NATS),
constante no ID 37338382, explicita que o medicamento
pretendido pela Autora é indicado e possui cobertura
obrigatória pelas operadoras de saúde nos casos de terapia
adjuvante
(tratamento
com
quimioterápicos
e/ou
radioterapia que é oferecido após a cirurgia de extirpação
do câncer), não sendo o caso da Autora, já que a parte
encontra-se em preparo à cirurgia, conforme indica a inicial.
Adiante, o laudo técnico corroborou, ainda, que “o rol de
procedimentos e eventos da ANS não incluiu a
neoadjuvância entre as situações em que a capecitabina
deve ter cobertura obrigatória.” (item 5, c, página 7). Note-
se o item 09, na pág. 09, do parecer que veio aos autos, “a
capecitabina é uma opção mais onerosa e não prevista no
rol de procedimentos da ANS (para o caso dos autos, nota
do Juízo), mas é equivalente em eficácia no tratamento
neoadjuvante do câncer de reto e oferece mais comodidade
. (grifei)
do que o 5-FU”

[...]

Documento eletrônico VDA51021630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:46
Código de Controle do Documento: 0ab3c22a-ba3d-4cc8-977f-ce1ec2f566e5

Inexistindo, pois, obrigatoriedade no fornecimento do
medicamento Capecitabina pela Ré, em estrito atendimento
às diretrizes da Agência Nacional de Saúde para o caso em
comento, não há que cuidar de ilícito cometido pela Ré, os
pedidos são, assim, improcedentes.

Isto posto, a presente é, pois, para julgar improcedentes os
pedidos, fica extinta a fase processual nos termos do artigo
487, I do Código de Processo Civil.

No mesmo sentido, o acordão do recurso de apelação manteve a
improcedência da ação (fls. 609-611):

Conforme demonstrado nos autos (evento n. 04/09), a
autora padece de neoplasia maligna do reto, sem presença
de metástases, nem de “tumor em estágio II, com critério
de alto risco ou Dukes C (estágio III) com resseção
completa do tumor primário”.

No estágio em que se encontra a moléstia da requerente, o
uso do medicamento “xeloda” (capecitabina) foge da
diretriz de utilização estabelecida pela ANS, conforme
deixou claro o parecer do NATS – Núcleo de Avaliação de
Tecnologias em Saúde da UFMG – (evento n. 50) –, que
também esclareceu o seguinte:
“O 5-fluorouracil e a capecitabina são substâncias
correlatas. A capecitabina é uma formulação para ser
administrada por via oral e o 5-FU só pode ser
administrado por via endovenosa. Há estudos comprovando
que as duas formulações são similares em eficácia e
segurança no tratamento adjuvante e no tratamento
neoadjuvante do câncer colorretal. (...) Portanto, no caso da
paciente em questão, a capecitabina é uma opção mais
onerosa e não prevista no rol de procedimentos da ANS,
mas é equivalente em eficácia no tratamento neoadjuvante
do câncer de reto e oferece mais comodidade do que o 5-
FU."

Ora, se há outro fármaco (“5-fluorouracil”) com eficácia e
segurança equivalentes à do medicamento reclamado pela
autora, não se justifica impor à operadora, apenas pela
questão da comodidade no uso, o fornecimento do remédio
contra cláusula contratual expressa (evento n. 09), a saber:
"9.2.10 - Cobertura de medicamentos registrados
/regularizados na Anvisa, utilizados nos procedimentos
diagnósticos e terapêuticos contemplados no Rol de
Procedimentos editado pela ANS.
9.2.11 - Cobertura de medicamentos antineoplásicos orais
para uso domiciliar de acordo com o Rol de Procedimentos
e Eventos em Saúde Vigente à época do evento (...)."
Embora já haja me manifestado no sentido de que o rol da
ANS é meramente exemplificativo, pondero que não
devem ser desprezados ou simplesmente ignorados os
parâmetros estabelecidos na Resolução 428/2017 editada
pela autarquia incumbida da regulação das atividades de
assistência suplementar à saúde.
Documento eletrônico VDA51021630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:46
Código de Controle do Documento: 0ab3c22a-ba3d-4cc8-977f-ce1ec2f566e5

Havendo dois tratamentos igualmente eficazes para uma
doença, é lícito à operadora, amparada por cláusula
contratual, privilegiar aquele chancelado pelo rol da ANS.
Adotar entendimento contrário, ainda que sob o meritório
propósito de priorizar o direito fundamental à saúde do
usuário, seria negligenciar aspectos básicos relacionados à
natureza e viabilidade financeira da assistência à saúde dita
complementar, prestada pela iniciativa privada, a cujo
respeito se extrai da doutrina:
"O chamado plano de saúde é um contrato de natureza
securitária, garantido pela constituição de um fundo
coletivo, ao qual se associam inúmeros consumidores
ligados por um contrato privado, em um processo de
mutualismo, participando com o pagamento de pequenas
quantias (mensalidades), para a formação de um fundo
comum, que é administrado pela empresa operadora do
plano.

Embora o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça seja no
sentido de que "compete ao profissional habilitado indicar a opção adequada para o
tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o
procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica" (AgInt no REsp
1.765.668/DF, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
) e de que é
29/4/2019
6/5/2019
indevida a negativa de fornecimento do medicamento Xeloba (REsp n. 1.963.678,
Ministro Humberto Martins, DJe de 1o/12/2023 e AgInt no AREsp n. 1.584.526/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
10/3/2020
),
17/3/2020 os Juízos de primeiro e de segundo graus analisaram a prova dos autos, e
entenderam que o medicamento não era adequado à autora.

Veja que a situação foi submetida à análise pelo NATS – Núcleo de
Avaliação de Tecnologias em Saúde da UFMG, reproduzido nos votos vencido e vogal
proferido no recurso de apelação (fls. 604 e 615-616), concluindo que:

O 5-fluorouracil e a capecitabina são substâncias
correlatas. A capecitabina é uma formulação para ser
administrada por via oral e o 5-FU só pode ser
administrado por via endovenosa.
Há estudos comprovando que as duas formulações são
similares em eficácia e segurança no tratamento adjuvante
e no tratamento neoadjuvante do câncer colorretal.
A capecitabina oferece a comodidade de ser administrada
por via oral, dispensando a punção venosa ou o implante de
um cateter venoso de longa duração, necessários para a
aplicação do 5-fluorouracil. Entretanto, tem custo
significativamente mais alto.
No que se refere ao uso da capecitabina no tratamento do
câncer colorretal, a Diretriz de Utilização do Rol de
Eventos e Procedimentos da ANS não contempla as
situações de neoadjuvância, mas apenas o uso na
adjuvância. Esta determinação da ANS não tem
Documento eletrônico VDA51021630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:46
Código de Controle do Documento: 0ab3c22a-ba3d-4cc8-977f-ce1ec2f566e5

sustentação em trabalhos científicos.
Portanto, no caso da paciente em questão, a capecitabina é
uma opção mais onerosa e não prevista no rol de
procedimentos da ANS, mas é equivalente em eficácia no
tratamento neoadjuvante do câncer de reto e oferece mais
comodidade do que o 5-FU.

Houve, portanto, produção de prova nos autos, entendendo-se que o pedido
formulado não era adequado, pois estava à disposição da paciente outro tratamento, de
custo mais baixo, e com indicação no rol da ANS, como se observa do trecho do voto
vencedor de fls. 609-611:

No estágio em que se encontra a moléstia da requerente, o
uso do medicamento “xeloda” (capecitabina) foge da
diretriz de utilização estabelecida pela ANS, conforme
deixou claro o parecer do NATS – Núcleo de Avaliação de
Tecnologias em Saúde da UFMG – (evento n. 50) –, que
também esclareceu o seguinte:
(...)
Ora, se há outro fármaco (“5-fluorouracil”) com eficácia e
segurança equivalentes à do medicamento reclamado pela
autora, não se justifica impor à operadora, apenas pela
questão da comodidade no uso, o fornecimento do remédio
contra cláusula contratual expressa (evento n. 09), a saber:
"9.2.10 - Cobertura de medicamentos registrados
/regularizados na Anvisa, utilizados nos procedimentos
diagnósticos e terapêuticos contemplados no Rol de
Procedimentos editado pela ANS.
9.2.11 - Cobertura de medicamentos antineoplásicos orais
para uso domiciliar de acordo com o Rol de Procedimentos
e Eventos em Saúde Vigente à época do evento (...)."
Embora já haja me manifestado no sentido de que o rol da
ANS é meramente exemplificativo, pondero que não
devem ser desprezados ou simplesmente ignorados os
parâmetros estabelecidos na Resolução 428/2017 editada
pela autarquia incumbida da regulação das atividades de
assistência suplementar à saúde.
Havendo dois tratamentos igualmente eficazes para uma
doença, é lícito à operadora, amparada por cláusula
contratual, privilegiar aquele chancelado pelo rol da ANS.
Adotar entendimento contrário, ainda que sob o meritório
propósito de priorizar o direito fundamental à saúde do
usuário, seria negligenciar aspectos básicos relacionados à
natureza e viabilidade financeira da assistência à saúde dita
complementar, prestada pela iniciativa privada, a cujo
respeito se extrai da doutrina:
(...)

A pretensão da autora, de obter tratamento semelhante, porém mais
confortável, não foi acolhida em razão da prova dos autos, e não apenas em decorrência
da simples interpretação e aplicação da legislação.
Diante desse contexto, a análise do recurso exige o reexame das provas, o
que é vedado, conforme o entendimento sedimentado na Súmula 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
Documento eletrônico VDA51021630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:46
Código de Controle do Documento: 0ab3c22a-ba3d-4cc8-977f-ce1ec2f566e5

Da mesma forma, a recorrente pretende a declaração de nulidade de
cláusulas contratuais, o que também não é admitido, conforme a Súmula 5 do STJ.
Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSOS
ESPECIAIS.
ROL
DA
ANS.
TAXATIVIDADE
MITIGADA.
REQUISITOS.
DANOS
MORAIS.
REVISÃO. SÚMULA 7/STJ.
1. No julgamento dos EREsps n. 1.886.929/SP e 1.889.704
/SP (relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe
),
3/8/2022
a Segunda Seção desta Corte Superior uniformizou o
entendimento de ser o Rol da ANS, em regra, taxativo,
podendo ser mitigado quando atendidos determinados
critérios.
2. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram
haver elementos que demonstram a necessidade do
tratamento indicado, assim como a sua eficácia
comprovada cientificamente.
3. "A inclusão do tratamento no rol da ANS supre a
necessidade de comprovação científica de sua eficácia e,
portanto, confirma a obrigatoriedade de cobertura do
procedimento" (AgInt no AREsp n. 2.757.775/RJ, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
10/2/2025
14/2/2025
4. Alterar o decidido no acórdão recorrido, no que se refere
à necessidade e eficácia do tratamento, bem como à
existência de danos morais passíveis de compensação, em
razão do agravamento da situação psicológica do paciente,
exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em
recurso especial pela Súmula 7/STJ.
Recursos especiais não conhecidos.
(REsp n. 1.906.837/SP, relator Ministro Humberto Martins,
Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
24/3/2025
28/3/2025
.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE
INDIVIDUAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO NO JULGADO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
NEGATIVA
DE
REEMBOLSO. DESPESAS INTERNACIONAIS. DANO
MORAL
RECONHECIDO.
AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
REINTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE FATOS
E PROVAS. INVIABILIDADE.
1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a
despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi
apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211/STJ).
2. O acórdão recorrido não merece reparo algum, pois
enfrentou coerentemente as questões postas a julgamento,
mediante clara e suficiente fundamentação.
3. O Tribunal de origem registrou que inexiste controvérsia
quanto à cobertura do tratamento da patologia da paciente,
que estaria prevista no contrato de plano de saúde e nas
disposições normativas da Agência Nacional de Saúde
Suplementar - ANS, bem como ressaltou que há
Documento eletrônico VDA51021630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:46
Código de Controle do Documento: 0ab3c22a-ba3d-4cc8-977f-ce1ec2f566e5

documentos nos autos que comprovam a previsão
contratual de cobertura do tratamento e do reembolso de
despesas internacionais pela operadora do plano de saúde,
concluindo, portanto, pela ilegalidade da negativa de
cobertura e pela configuração de dano moral indenizável.
4. Inviável, em recurso especial, a reinterpretação de
cláusulas contratuais e o reexame de matéria fático-
probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.618.718/RJ, relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
, grifo meu.)
22/3/2021
25/3/2021

Ante o exposto, não conheço do recurso especial de IVANA TEIXEIRA
CAIAFA FARIA.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários fixados em
desfavor da parte recorrente para 13% sobre o valor atualizado da causa, observada
eventual concessão de gratuidade de justiça.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA51021630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 01/10/2025 14:34:46
Código de Controle do Documento: 0ab3c22a-ba3d-4cc8-977f-ce1ec2f566e5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.928.493 / MG
Número Registro: 2021/0082827-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000200386639003
Sessão Virtual de
a
14/10/2025
20/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : IVANA TEIXEIRA CAIAFA FARIA
ADVOGADOS
: JOÃO FERNANDO LOURENÇO - MG045042
DANILO SAD SILVEIRA - MG127554
RECORRIDO
: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE - MG080788
FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - MG076696
THIAGO MAHFUZ VEZZI - SP228213
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - PLANOS DE
SAÚDE
TERMO
Documento eletrônico VDA51584195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:51:29
Código de Controle do Documento: 7672af09-fd5a-45b8-8184-22598e8287c6

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/10/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
20/10/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 20 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51584195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/10/2025 00:51:29
Código de Controle do Documento: 7672af09-fd5a-45b8-8184-22598e8287c6